Tribunal: TJBA
Processo: 0700069-09.2021.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700069-09.2021.8.05.0141

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: GILMAR MIRANDA MUNIZ

Defensoria Pública

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Procurador de Justiça: JOÃO PAULO CARDOSO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PENAL.
APELAÇÃO DEFENSIVA
. ART. 24 – A DA LEI Nº. 11.340/2006. RECORRENTE CONDENADO A UMA PENA DE 4 (QUATRO) MESES DE DETENÇÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME ABERTO,
SENDO APLICADA A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA PELO PERÍODO DE DOIS ANOS,
PELA PRÁTICA DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA.

INSURGÊNCIA RECURSAL QUE VISA:

1. CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
NÃO CONHECIMENTO.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.

2. A
BSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
,
NOS TERMOS DO ART.
386, INCISO
S
IV E VII DO CPP.
NÃO PROVIMENTO.

SOBEJAM PROVAS D
A
AUTORIA E
DA
MATERIALIDADE DELITIVA
DO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. A
INSTRUÇÃO PR
OCESSUAL
REVEL
OU
QUE O RECORRENTE ERA SABEDOR DA EXISTÊNCIA DE
DECISÃO JUDICIAL QUE
VEDAVA
A
SUA APROXIMAÇÃO DA VÍTIMA E, MESMO ASSIM, A PROCUROU,
PASSANDO A
PROFERI
R
AMEAÇAS POR NÃO ACEITAR O FIM DO RELACIONAMENTO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR ABSOLVIÇÃO FOR FRAGILIDADE PROBATÓRIA.

2.
RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA DIANTE DA ALEGADA
DESNECESSIDADE DA
APLICAÇÃO DA
PENA.
NÃO PROVIMENTO.

O DELITOS PERPETRADOS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NÃO COMPORTAM A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SÚMULA 589 DO STJ – “É INAPLICÁVEL O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NOS CRIMES OU CONTRAVENÇÕES PENAIS CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS”.

4
.
APELAÇÃO
PARCIALMENTE
CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO,
JULGADA
NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal
de
n.º
0700069-09.2021.8.05.0141
, oriundos da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Jequié/BA
tendo como recorrente
GILMAR MIRANDA MUNIZ
e como recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
PARCIALMENTE DO APELO
e, nessa extensão,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Salvador, .